Tribunal: TJDFT
Processo: 0750652-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID48976730 e ID48976731), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recurso inominado (ID48976729) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 48976734).
3. Nas razões do recurso, a requerente aduz que, ao embarcar no avião em Brasília/DF com destino final para Curitiba/PR, recebeu a comunicação que o voo iria atrasar, pois a aeronave estava com problemas técnicos. Devido ao atraso ocasionado, a recorrente perdeu o voo de conexão no aeroporto de Campinas/SP. Relata que, após diligenciar junto à Companhia aérea, conseguiu que seu voo fosse remarcado para às 18hs do mesmo dia, acarretando um atraso de mais de 5 horas. Alega que a alteração do horário do voo e a realocação em outro voo de conexão geraram a perda dos compromissos profissionais que tinha, dentre outros inúmeros problemas. Destaca que o atraso ocorrido no voo de volta agravou a situação da recorrente. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a companhia ré/recorrida à compensação por dano moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, a controvérsia cinge-se em verificar a existência de dano moral em razão da ocorrência dos atrasos até a chegada aos destinos. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF). A companhia ré/recorrida, em sua defesa, alega a ocorrência de problemas técnicos e operacionais (ID 48976714, p. 3), tendo procedido à reacomodação. Cumpre consignar que a saída inicialmente estava prevista para às 10h40min (cartão de embarque – ID 48976256), porém o voo teve o seu embarque adiado para às 11h31, ou seja, apenas cinquenta e um minutos após o horário previsto originariamente. Mesmo assim, foi suficiente para perder a conexão na cidade de Campinas, sendo então reacomodada para um voo às 18h para o destino final – Curitiba. Na espécie, conquanto a falha na prestação do serviço tenha causado aborrecimentos, não há comprovação de que esse atraso de fato tenha gerado prejuízo, não tendo sido evidenciado o dano efetivo, o qual não pode ser presumido. Conforme preceituado pelo STJ, exige-se, “por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI). A situação descrita não subsidia reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade do demandante. Portanto, irretocável a sentença recorrida.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.